Tribunal: TJBA
Processo: 0785192-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785192-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAIR SANTOS BONFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença proferida na Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, que foi extinta sem resolução de mérito com fundamento em abandono da causa. O ente público sustenta que, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o feito deveria ter sido suspenso nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e não extinto com base no art. 485, III, do CPC. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, mesmo diante da alegação de que seria aplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa está expressamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, e exige que o autor, intimado pessoalmente, deixe de promover o andamento do feito por mais de 30 dias. No caso dos autos, houve intimação pessoal da Fazenda Pública por meio do sistema eletrônico, conforme previsão do art. 25 da Lei nº 6.830/80, e do § 1º do art. 183 do CPC, conforme IDs 92607344 a 92607346. 4. Mesmo após a ciência inequívoca da citação do executado e da ausência de manifestação deste (ID 92607343), o Município permaneceu inerte, não requerendo a suspensão da execução, tampouco indicando bens à penhora. Apenas se manifestou após a prolação da sentença que extinguiu o processo (ID 92607354), o que evidencia o abandono da causa. 5. Não se aplica, na espécie, o art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois não houve qualquer requerimento de suspensão do processo, nem demonstração de tentativa infrutífera de localizar o devedor ou bens penhoráveis. A paralisação do processo decorreu exclusivamente da omissão da parte exequente, o que legitima a extinção do feito sem resolução de mérito, como decidido na sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; CPC, art. 183, § 1º e art. 75, III. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0785192-12.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado JAIR SANTOS BONFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA